Tribunal: TJSP
Processo: 2096423-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.538
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa, com oferecimento de exceção de pré-executividade, recebida com efeito suspensivo, notadamente diante do seguro garantia apresentado. Insurgência da executada excipiente contra decisão que, rejeitando os embargos de declaração que ofereceu contra decisão que autorizou o levantamento do valor excedente ao

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.538
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa, com oferecimento de exceção de pré-executividade, recebida com efeito suspensivo, notadamente diante do seguro garantia apresentado. Insurgência da executada excipiente contra decisão que, rejeitando os embargos de declaração que ofereceu contra decisão que autorizou o levantamento do valor excedente ao crédito exequendo, definiu que deveria permanecer constrita a quantia correspondente ao valor atualizado desse crédito.
Julgamento da exceção de pré-executividade durante o trâmite do agravo de instrumento que acarreta a perda do objeto recursal. Discussão acerca do direito ou não da agravante ao levantamento integral do valor bloqueado pelo sistema que poderá ser realizada no recurso a ser interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
RECURSO PREJUDICADO.